Tribunal: TJMT
Processo: 1015002-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015002-05.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BREYNER REZENDE DE JESUS - CPF: 024.783.501-30 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DE ABREU - CPF: 414.636.778-63 (PACIENTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), BREYNER REZENDE DE JESUS - CPF: 024.783.501-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONALÍSSIMAS CONFIGURADAS. FILHO JÁ RESIDENTE COM A AVÓ MATERNA ANTES DA PRISÃO.
PRISÃO MANTIDA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, Lei 11.343/06), convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. A paciente transportava, no interior do tanque de combustível do veículo, 22,145kg de cocaína e 503g de maconha, em deslocamento interestadual de Mato Grosso para Goiás.

2. O impetrante requer o reconhecimento de coação ilegal decorrente da ausência de apreciação expressa dos requisitos do art. 318-A do CPP;
bem como a
concessão de liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a confirmação definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de análise expressa dos requisitos do art. 318-A do CPP configura nulidade do decreto preventivo;
(ii)
examinar se as circunstâncias do caso autorizam a denegação da prisão domiciliar à paciente mãe de filho menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dever constitucional de fundamentação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige a apreciação exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o ato decisório esteja lastreado em razões juridicamente idôneas e suficientes.

5. A decretação da prisão preventiva com fundamentos concretos pressupõe, de forma implícita, o reconhecimento da insuficiência das medidas cautelares mais brandas, incluída a prisão domiciliar, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

6. O art. 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática. É possível a denegação da prisão domiciliar à mulher mãe de filho menor de 12 anos quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública.

7. Configuram circunstâncias excepcionalíssimas, aptas a afastar a prisão domiciliar, o tráfico interestadual de drogas associado ao transporte de quantidade expressiva de entorpecentes de espécies diversas, com emprego de acentuada estratégia de ocultação,
sem que se ignore ainda que, à toda evidência, o filho da paciente já residia com a avó materna anteriormente à sua prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A decretação da prisão preventiva com fundamentos concretos pressupõe, implicitamente, a inadequação de cautelares mais brandas, afastando a nulidade por omissão no exame do art. 318-A do CPP. 2. O tráfico interestadual de drogas com transporte de quantidade expressiva de entorpecentes, emprego de estratégia sofisticada de ocultação e afastamento deliberado da acusada de seus filhos configuram circunstâncias excepcionalíssimas que autorizam a denegação da prisão domiciliar. 3. A ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, notadamente quando o filho já residia com a avó materna antes da prisão, inviabiliza a substituição da custódia preventiva.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 318, 318-A, 318-B e 319; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 682.213/MG, AgRg no RHC n. 163.618/MS, HC n. 929.525/DF, AgRg no HC n. 814.664/BA, AgRg no HC n. 731.648/SC, HC n. 619.189/SP, AgRg no RHC n. 180.130/MG.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. BREYNER REZENDE DE JESUS

PACIENTE:

ANA CAROLINE DE ABREU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra supostos atos coatores atribuídos ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva
, sem apreciar o pedido de prisão domiciliar
formulado pela i. defesa técnica nos autos n. 1003474-59.2026.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de
tráfico interestadual de entorpecentes
; e, posteriormente, por deixar de conhecer do pedido autônomo de prisão domiciliar formulado pela i. defesa técnica nos autos n. 1003696-27.2026.8.11.0004.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante delito em 26/03/2026, por supostamente incorrer na prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, ocasião em que teriam sido localizadas, no interior do tanque de combustível do veículo que conduzia, substâncias análogas a pasta-base de
cocaína
(aproximadamente
22,10kg
) e a
maconha
(aproximadamente
0,5kg
).

Realizada a audiência de custódia em 28/03/2026, o d. magistrado que conduziu a solenidade, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, quedando-se silente quanto ao pedido de prisão domiciliar expressamente formulado pela defesa com fundamento no art. 318-A do CPP.

Em 01/04/2026, a i. defesa protocolou pedido autônomo de prisão domiciliar, que foi recusado por outro magistrado em 02/04/2026, sob o fundamento de que o pedido já teria sido apreciado implicitamente na audiência de custódia e a Resolução CNJ n. 71/2009 vedaria a apreciação em plantão de reiteração de pedido já analisado.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de coação ilegal em quatro dimensões distintas: (i) manutenção de prisão preventiva em afronta ao art. 318-A do CPP, norma de caráter cogente que impõe a substituição por prisão domiciliar quando preenchidos os requisitos legais, como ocorre no caso da paciente, mãe de criança de 6 anos de idade; (ii) ausência de apreciação de direito subjetivo expressamente invocado, em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF); (iii) aplicação equivocada da Resolução CNJ n. 71/2009, porquanto o pedido de prisão domiciliar não foi efetivamente apreciado em seu mérito, não havendo falar em reiteração de pedido já analisado; e (iv) fundamentação de tal decisão em premissa factualmente falsa, ao consignar que a decisão da audiência de custódia teria sido “integralmente mantida pelo Juízo natural na data de 1o/4/2026”, quando, na realidade, o pedido autônomo ainda não havia sido sequer examinado naquela data.

Aduz o signatário desta ordem, em especial, que a paciente preenche integralmente os requisitos do art. 318-A do CPP, sendo mãe de menor de 12 anos (filho nascido em 28/09/2019, atualmente com 6 anos), não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra seu filho ou dependente. Argumenta, outrossim, que a quantidade de droga apreendida (22,6kg) não constitui situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação do art. 318-A do CPP, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que já reconheceu o direito à prisão domiciliar mesmo em casos envolvendo quantidades muito superiores (215kg no HC 619.189/SP e 88kg no AgRg no HC 705.994/SP).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a imediata substituição da prisão preventiva pela
custódia domiciliar
, com imposição de monitoração eletrônica e demais medidas cautelares diversas da prisão que se entenderem adequadas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da ordem liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 358790371 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 359297352), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 361029487.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 361524897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela autoridade apontada como coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que a paciente
ANA CAROLINE DE ABREU
foi presa em flagrante delito no dia 26 de março de 2026, por volta das 19h20, na rodovia BR-070, km 17, município de Barra do Garças/MT, quando conduzia o veículo Hyundai HB20, cor preta, placa SYX4I73, em fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, sendo-lhe imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 33
, caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, registro que, nos autos da IP n. 1004506-02.2026.8.11.0004, em tramitação perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, o Ministério Público ofertou denúncia em face da paciente, em 14/05/2026, ainda pendente de recebimento, sendo que o feito aguarda a apresentação defesa prévia por parte da defesa.

Na exordial acusatória, narra-se em síntese, que no dia 26 de março de 2026, a paciente
ANA CAROLINE

transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em
22,145kg de cocaína e 503g de maconha
,
acondicionadas no interior do tanque de combustível do veículo
que conduzia
,
em
deslocamento interestadual
de Várzea Grande/MT com destino a Goiânia/GO
.

Conforme apurado, a acusada teria acondicionado os 21 tabletes de cocaína e a porção de maconha no compartimento de combustível antes do início da viagem, envoltos em fita plástica transparente e encapados com fita isolante preta. Ao ser abordada pela guarnição da Polícia Rodoviária Federal, que notou atípico cheiro de combustível e alterações na abertura do tanque, a acusada teria afirmado estar em viagem a Goiânia para adquirir roupas para revenda.

O laudo pericial n. 521.3.26.9035.2026.021062-A01 confirmou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

A denúncia menciona, ainda, que

ANA CAROLINE teria declarado informalmente que receberia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte
, sendo os entorpecentes
destinados à entrega para terceiros e à venda a usuários em Goiânia/GO
.

Realizada audiência de custódia em 28 de março de 2026, perante o Juízo plantonista da Comarca de Barra do Garças,
foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a custódia em prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Na oportunidade, a defesa técnica da custodiada requereu: (i) a não homologação do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de ausência de dolo; e, alternativamente, (ii) a substituição da custódia por prisão domiciliar, com invocação expressa do art. 318-A do CPP e do HC Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, em razão de ser a paciente genitora de criança de 6 anos de idade.

O juízo plantonista, ao fundamentar a conversão da prisão em preventiva com base nos elementos concretos do delito – quantidade e variedade das drogas, transporte interestadual e método de ocultação no tanque de combustível –, limitou-se a consignar que deixava de conhecer do pedido defensivo “ante o teor da presente decisão”,
sem emitir juízo específico sobre os pressupostos do art. 318-A do CPP
.

Posteriormente, em 2o de abril de 2026, a defesa formulou pedido autônomo de substituição da preventiva por prisão domiciliar nos autos n. 1003696-27.2026.8.11.0004, reiterando os fundamentos do art. 318-A do CPP e do HC Coletivo n. 143.641/SP, com juntada da certidão de nascimento do filho da paciente,
Havi de Abreu Zocal
, nascido em 28/09/2019.

Na mesma data, o Juízo plantonista deixou de conhecer do pedido, ao entendimento de que o pleito domiciliar teria sido implicitamente apreciado por ocasião da audiência de custódia e de que a prisão preventiva decretada pelo plantonista teria sido “integralmente mantida pelo Juízo natural na data de 1o/4/2026”, invocando, ainda, a Resolução CNJ n. 71/2009, que vedaria, em sede de plantão, o conhecimento de pedido já apreciado no órgão de origem.

As informações prestadas pelo Juízo das Garantias esclarecem que o referido órgão se limitou a homologar as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas, sem qualquer apreciação de mérito, encontrando-se os autos n. 1003696-27.2026.8.11.0004 arquivados definitivamente desde 15/04/2026.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo, de um lado, que a
manutenção da prisão preventiva viola frontalmente o art. 318-A do CPP, norma que reputa cogente e de aplicação obrigatória, uma vez que a paciente é mãe de criança de 6 anos de idade, primária, com residência fixa e sem histórico de violência contra seu filho
; e, de outro,
que nenhuma das decisões proferidas examinou os requisitos do art. 318-A do CPP, configurando omissão judicial violadora do art. 93, IX, da Constituição Federal
. Impugna, ainda, a aplicação da Resolução CNJ n. 71/2009, por entender que, não tendo havido apreciação de mérito anterior, inexiste reiteração de pedido que justifique o não conhecimento em sede de plantão.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Da prisão domiciliar

Na hipótese em apreço, o impetrante invoca, com centralidade, a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que as autoridades apontadas como coatoras quedaram-se silentes quanto aos requisitos do art. 318-A do CPP, em nenhum momento examinando, à luz da lei, o direito subjetivo expressamente invocado pela defesa. A constatação da omissão, em si, é factualmente precisa. No entanto, disso não se extrai, de forma automática, a nulidade do decreto constritivo.

Com efeito, o preceito constitucional insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal impõe que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. Referido comando, contudo, não exige do julgador a apreciação exaustiva de todos os argumentos ou pedidos deduzidos pelas partes, mas que o ato decisório esteja lastreado em razões juridicamente idôneas e suficientes para demonstrar o raciocínio que conduziu ao resultado.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentos concretos e específicos para a medida, os quais serão detalhados adiante.

Acrescente-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva, lastreada em elementos fáticos concretos, já pressupõe, de forma implícita, o reconhecimento da insuficiência de medidas cautelares mais brandas, incluída a prisão domiciliar.

Isso porque, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, a decretação da medida extrema é subordinada à inadequação ou insuficiência das demais cautelares, de modo que, uma vez justificada a necessidade da preventiva por fundamentos concretos, está implicitamente afastada a adequação de alternativas.

A ausência de análise expressa dos requisitos do art. 318-A, nesse contexto, representa irregularidade formal que não contamina a validade da decisão, sobretudo porque este Tribunal pode agora, no exame da impetração, enfrentá-los de forma expressa.

Passando ao exame dos fundamentos do decreto constritivo, verifica-se que a
hipótese em apreço encontra suporte na admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada à custodiada
– tráfico interestadual de drogas
– é dolosa e punida com reclusão, cuja
pena máxima abstratamente prevista ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, há respaldo suficiente nos indícios de autoria e na prova da materialidade delitiva evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, impende ressaltar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (ex vi do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória ofertada pelo Ministério Público, se encontra reforçada a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que “
constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (STJ, AgRg no HC n. 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021).

De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o Juízo plantonista ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, a necessidade de se assegurar a ordem pública.

Por clareza, transcrevo excerto do referido
decisum
:

“
(...) a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em apuração, revelada por elementos fáticos que ultrapassam, em muito, a descrição abstrata do tipo penal. Não se cuida, aqui, de juízo fundado exclusivamente na natureza do delito imputado, mas de constatação extraída do modo de execução da infração, cuja reprovabilidade concreta se evidencia pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, notadamente maconha e cocaína (...). Some-se a isso o fato de que o transporte da droga se dava em contexto interestadual, dado que agrava de modo sensível a dimensão concreta do fato (...). Igualmente relevante é a acentuada estratégia de ocultação empregada, uma vez que os entorpecentes foram localizados no tanque de combustível do veículo (...). Assim, presentes elementos concretos e contemporâneos a demonstrar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, reputo inadequadas, por insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão, por não se mostrarem aptas, no caso, a neutralizar o risco evidenciado pela forma de execução do delito e pela gravidade concreta dos fatos (...)
” (ID 358790374)

Com efeito, verte dos autos que
ANA CAROLINE DE ABREU
foi surpreendida transportando, no interior do tanque de combustível do veículo, 21 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 22,145kg, e uma porção de substância análoga à maconha, com 503g, espécies diversas de entorpecentes de elevado potencial lesivo, em deslocamento interestadual de Várzea Grande/MT para Goiânia/GO, com o propósito declarado de entrega a terceiros e comercialização a usuários.

Em contextos afins, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no RHC n. 163.618/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

Portanto,
estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, não identifico, na decisão exarada na audiência de custódia, violação ao dever constitucional de fundamentação estabelecido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

De qualquer forma, tendo em vista que o pedido referente à prisão domiciliar não foi expressamente examinado à luz dos requisitos do art. 318-A do CPP, passo agora a enfrentá-lo.

Acerca do tema, sabe-se que, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a
gravidez
, o
estado puerperal
ou a
maternidade
em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos

ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
”

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018) - Destaquei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas
duas exceções
aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello ao proferir seu voto no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que

a paciente
ANA CAROLINE DE ABREU
é acusada da prática do delito de tráfico interestadual de drogas, tendo sido presa em flagrante delito enquanto transportava quantidade expressiva de entorpecentes de espécies diversas – cocaína e maconha –, adredemente ocultados no interior do tanque de combustível do veículo, em deslocamento de Mato Grosso para Goiás; tudo a evidenciar a existência de circunstâncias excepcionalíssimas aptas a autorizar a denegação do benefício.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
(...) Tráfico de drogas interestadual. Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. Expressiva quantidade de drogas. Aproximadamente 187 quilos de maconha. Paciente mãe de criança menor de 12 anos. Ausência de comprovação como única responsável pela filha menor. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ordem denegada.
”

(STJ, HC n. 929.525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Em outro precedente, a Corte Cidadã já assentou que as circunstâncias do tráfico interestadual, associadas ao afastamento deliberado da acusada de seus filhos para a prática do delito em outra unidade da federação, afastam a concessão da prisão domiciliar:

“
(...) Tráfico interestadual. Prisão ocorrida em local distante da residência. Expressiva quantidade de drogas (mais de 57 kg de cocaína). Circunstâncias do caso concreto que apontam o afastamento deliberado da paciente de seus filhos para a prática do tráfico de drogas em outra unidade da federação. Dilação probatória. Impossibilidade. Writ indeferido liminarmente. Agravo regimental improvido
.” (STJ, AgRg no HC n. 814.664/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023).

Demais disso, não se descuida ainda que, muito embora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC, já tenha decidido que “
a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos
incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
” (STJ, AgRg no HC n. 731.648/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/06/2022), não se prescinde da observância dos demais requisitos legais, tampouco das circunstâncias do caso, assistindo razão ao reconhecimento de que
a documentação contida nos autos não corrobora a versão dos fatos apresentada neste
writ
.

Isso porque, muito embora o impetrante alegue que a criança se encontra atualmente sob os cuidados da avó materna em razão da prisão da paciente, a análise cuidadosa da prova pré-constituída revela que, ao ser qualificada perante a autoridade policial (Autos n. 1003474-59.2026.8.11.0004 - ID 228353721), a paciente
ANA CAROLINE DE ABREU declarou que seu filho já residia com a avó materna
,
sem que haja qualquer elemento nos autos a demonstrar que a criança vivia sob os seus cuidados diretos antes da decretação da prisão preventiva
. Tampouco há notícia de estudo psicossocial, laudo técnico ou qualquer outro elemento que aponte, em sentido contrário, necessidade específica dos cuidados maternos ou vulnerabilidade particular do infante decorrente do encarceramento da genitora.

Nesse contexto, demonstrado que a paciente, aparentemente,
já não era responsável pelos cuidados com seu filho anteriormente à sua prisão preventiva
, deve ser observado o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, consoante se extrai do seguinte precedente:

“
(...) não é possível a concessão da prisão domiciliar, pois (...) não comprovada nos autos a sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores, que já residiam com os avós maternos antes da decretação da prisão preventiva
.” (STJ, AgRg no RHC n. 180.130/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023).

Não socorre a paciente, por fim, o paradigma do HC n. 619.189/SP, invocado pelo impetrante como caso em que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a prisão domiciliar mesmo diante de quantidade de droga substancialmente superior à aqui apreendida, 215,26kg de cocaína encontrada em parede falsa e cofre especialmente projetado.

Aquele julgado
assentou-se em circunstâncias diretamente vinculadas à proteção da criança envolvida que estão absolutamente ausentes na presente hipótese
: o menor havia sido entregue, após a prisão simultânea de ambos os genitores, a avós paternos que sofriam de enfermidades apontadas nos autos; a defesa juntou laudo psicológico particular atestando consequências gravosas ao estado emocional da criança em razão da ausência concomitante dos pais; além disso, a paciente naquele caso não integrava organização criminosa, com atuação limitada ao descarregamento e guarda dos entorpecentes.

Na hipótese concreta, diferentemente,
além de ausentes esses elementos de proteção à criança, nem sequer há indícios suficientes de que o menor residia com a genitora antes de sua prisão
, afastando qualquer analogia com o precedente invocado.

Ante todo o exposto, estou convencido, por conseguinte, de que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do
exame da prova pré-constituída
carreada pelo impetrante, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem
, razão pela qual
mantenho
a prisão preventiva imposta à custodiada.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANA CAROLINE DE ABREU
, mantendo sua custódia preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026